Tribunal: STF
Processo: RE 1262848
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – BAIXA À ORIGEM – PRAZO PRESCRICIONAL – SUSPENSÃO – AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL.
    1. Em 25 de março de 2020, proferi a seguinte decisão:
    REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA — MATÉRIA IDÊNTICA — BAIXA À ORIGEM. 
    1. O Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 848.107/DF, concluiu pela repercussão geral do tema relativo ao termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado - se a partir do trânsito em julgado para a acusação ou se a partir do trânsito em julgado para todas as partes.
    2. Ante o quadro, considerado o fato de o recurso veicular a mesma matéria, havendo a intimação do acórdão de origem ocorrido posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como presente o objetivo maior do instituto evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas, determino a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil
    3. Publiquem.
    O Ministério Público Federal insurge-se contra a ausência de suspensão do prazo prescricional, a implicar grave prejuízo à persecução penal. 
    A agravada não apresentou contraminuta - certidão de 8 de abril de 2020.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Subprocurador-Geral da República, foi protocolada no prazo legal.
    Procede a irresignação. A submissão do recurso à sistemática da repercussão geral, no que inviabiliza a regular tramitação e impede a efetivação, pelo Órgão acusador, do poder punitivo, constitui questão externa prejudicial, a qual, nos termos do artigo 116, inciso I, do Código Penal, implica a suspensão do prazo prescricional. O que articulado pelo Ministério Público Federal mostra-se em consonância com o decidido, pelo Pleno, na questão de ordem no recurso extraordinário nº 966.177, relator o ministro Luiz Fux.
    3. Em juízo de retratação, reconsidero em parte a decisão recorrida para, mantendo a baixa do processo à origem, explicitar a suspensão do prazo prescricional até o julgamento do paradigma referente à controvérsia cuja repercussão geral foi reconhecida – recurso extraordinário com agravo nº 848.107/DF, relator o ministro Dias Toffoli.
    4. Publiquem. 
Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator